Tribunal: TJBA
Processo: 0503064-05.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 0503064-05.2017.8.05.0113 Órgão: Segunda Turma Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna Processo de Origem: 0503064-05.2017.8.05.0113 Recorrente: Jomagson Oliveira dos Santos Advogado(a): Washington Luiz Pereira de Andrade (Defensor Público) Recorrido(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Cinthia Portela Lopes Procurador(a) de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, C/C ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. RECONHECIMENTO. CPP, ART. 226. RITO. INOBSERVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. AMEAÇA E VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS. VERIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 158 DO STF. REGIME. MODIFICAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL NO TÓPICO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, SOB ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. INOCUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Tratando-se de crime patrimonial cometido à clandestinidade, sob circunstâncias vivenciadas diretamente apenas pelo agente e a vítima, a palavra desta, se firmemente prestada de modo uníssono nas duas fases da persecução criminal, assume valor probatório decisivo para ancorar a condenação. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexistir nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado com inobservância das disposições do art. 226 do CPP, quando a condenação é fundamentada em outros elementos probatórios. Precedentes. Registre-se que, a hipótese em apreço, compreende as palavras firmes das vítimas de que os réus ordenaram que olhassem para baixo, sem contato visual, entretanto, estas identificaram serem duas pessoas, em uma motocicleta, fatos confirmados com a prisão em flagrante dos acusados pelos guardas Municipais minutos após o crime, na motocicleta utilizada no crime, e ainda com a bolsa e os pertences de ambas as vítimas. 3. Estando o conjunto probatório hígido em apontar que o apelante e outro comparsa, mediante ação articulada, com divisão atributiva e mediante grave ameaça, subtraiu bem, torna-se patenteado o cometimento do delito de roubo majorado, não havendo espaço para o afastamento da causa de aumento correspondente ao concurso de pessoas, nem mesmo para desclassificação para o delito de furto, incompatível com a predita ameaça. 4. Dosimetria. Há de se afastar, de ofício, na primeira fase, o sopesamento negativo das circunstâncias do crime, em razão de ser a fundamentação é inidônea. O fato de o crime de roubo ter sido praticado com uso de motocicleta, sem habilitação, sem capacete e com fuga de blitz em alta velocidade, não constituem elementos de projeção da gravidade da conduta do delito de roubo, no caso em concreto, para além da prevista no núcleo da conduta penal em abstrato, podendo, em verdade, configurar outros delitos. 5. Na segunda fase, não há agravantes, preservando-se o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade penal relativa, deferidas pelo Juízo de Origem, deixando, porém, de reduzir a pena, em observância à Súmula n.º 231, do STJ. 6. Não obstante o reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, não há como ser reduzida a pena intermediária para aquém do mínimo legal, sob pena de se admitir, em oposto extremo, a suplantação da pena máxima pela incidência de agravantes. Inteligência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e do tema de Repercussão Geral nº 158 do Supremo Tribunal Federal. 7. Na terceira fase aplicou-se a causa de aumento do artigo 157, §2º, II, do CP, exasperando a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), bem como a causa de aumento relativa ao concurso formal, haja vista que o fato delituoso foi praticado em face de duas vítimas, na fração de 1/6, correspondente ao número de vítimas (02 vítimas), conforme compreensão temática do Superior Tribunal de Justiça. 8. O pleito de isenção da pena de multa imposta não prospera, porquanto tratar-se de sanção cumulativa prevista expressamente na lei, de aplicação cogente, sem afrontar o princípio da intranscendência da pena. Ao contrário, sua exclusão representaria, isto sim, violação frontal ao princípio da legalidade. 9. Malgrado presumível a condição de hipossuficiência das requerentes, na forma dos subsidiários arts. 98 e 99 da Lei nº 13.105/15, para fins de dispensa do custeio das despesas decorrentes da condenação, mediante deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, sendo certo que o apelo criminal derivado de ação penal pública não demanda o pagamento de qualquer despesa, não há o que se apreciar a esse respeito em sede de recursal na fase de conhecimento, reservando-se ao Juízo da Execução a possibilidade de dispensa das consequências pecuniárias da condenação. 10. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0503064-05.2017.8.05.0113 , em que figuram, como Recorrente(s) Jomagson Oliveira dos Santos, e, como Recorrido(s), o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE, e na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator